Tribunal: TJMT
Processo: 1034179-07.2018.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-08-13
Data de publicação: 2021-08-13

Ementa:
RAC 1034179-07.2018.8.11.0041
VISTOS...
Apelação interposta pela Agemed Saude S/A, em face de decisão proferida nos autos da ação de obrigação de fazer, em que o magistrado a quo acolheu os embargos de declaração, para sanar a contradição/erro material, a fim de imputar à parte requerida o encargo de custeio da produção da prova pericial.
Na petição de id. 64450953, os patronos da apelante, noticiaram a rescisão do contrato de prestação de serviços advocatícios realizado por sua cliente.
Intimados o representante legal e o liquidante extrajudicial da apelante para regularizarem a representação processual, deixaram o prazo transcorrer in albis.
É o que merece registro.
Decido.
Analisando detidamente os autos, verifico que o presente recurso comporta a aplicação do art. 932, III do CPC, o qual permite ao Relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida.
Vejamos.
É sabido que a irregularidade da representação pressupõe ausência de poderes ou de habilitação para o exercício da advocacia, prevendo, como consequência, o não conhecimento do recurso ou desentranhamento de contrarrazões por se caracterizar ato inexistente, nos termos do artigo 76 do CPC.
No entanto, quando se trata de revogação de mandato, há regra de procedimento insculpida no CPC:
Art. 111. A parte que revogar o mandato outorgado a seu advogado constituirá, no mesmo ato, outro que assuma o patrocínio da causa.Parágrafo único. Não sendo constituído novo procurador no prazo de 15 (quinze) dias, observar-se-á o disposto no art. 76.
Como se vê, denota-se da simples leitura do dispositivo supracitado que, ocorrendo a revogação do mandato outorgado pela parte a seu procurador, caberá a ela constituir outro que assuma o patrocínio da causa, no prazo de 15 dias.
Assim, se configurada a inércia da parte recorrente em providenciar a regularização da sua representação processual, em grau recursal, apesar de regularmente intimada para este fim, acarreta o não conhecimento do recurso por ela interposto nos termos do art. 76, §2o, I, do CPC.
“Art. 76. Verificada a incapacidade processual ou a irregularidade da representação da parte, o juiz suspenderá o processo e designará prazo razoável para que seja sanado o vício.
§ 1o [...]
§ 2o Descumprida a determinação em fase recursal perante tribunal de justiça, tribunal regional federal ou tribunal superior, o relator:
I - não conhecerá do recurso, se a providência couber ao recorrente;
II - determinará o desentranhamento das contrarrazões, se a providência couber ao recorrido.” (destaquei)
Neste sentido, a orientação de Humberto Theodoro Júnior:
“Cumpre ao juiz verificar ex officio as questões pertinentes à capacidade das partes e à regularidade de sua representação nos autos (NCPC, art. 485, IV, e § 3o), por se tratar de pressupostos de validade da relação processual. Por isso, verificando a incapacidade processual ou a irregularidade da representação das partes, o juiz, suspendendo o processo, marcará prazo razoável para ser sanado o defeito (art. 76, caput). [...] Se o descumprimento da determinação ocorrer em grau de recurso perante o tribunal de justiça, tribunal regional federal ou tribunal superior, o relator (art. 76, § 2o); (a) não conhecerá do recurso se a providência couber ao recorrente (inciso I)” [...]” (in Curso de Direito Processual Civil Teoria Geral do Direito Processual Civil - Processo de Conhecimento Procedimento Comum”, vol. I, 56a ed., Forense, 2015, RJ, p. 279/280, item 192) (destaquei)
In casu, mesmo devidamente intimada a apelante, tanto pelo seu representante legal quanto pelo seu liquidante extrajudicial, para regularizar a sua representação processual, esta se manteve inerte. Logo, inexiste nos autos instrumento de mandato que dê poderes ao advogado subscritor do recurso de apelação interposto pela apelante.
Desse modo, não há como conhecer do recurso, uma vez que não foi juntada aos autos procuração e/ou regularizada a representação processual por outro advogado constituído.
Nesse sentido:
“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. CPC/2015. ADVOGADO SUBSCRITOR. AUSÊNCIA DE PROCURAÇÃO. REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL.REGULARIZAÇÃO. OPORTUNIDADE. DESCUMPRIMENTO. NÃO CONHECIMENTO.1. A teor do disposto nos artigos 76 e 932, parágrafo único, do Código de Processo Civil de 2015, verificada a irregularidade da representação processual da parte, deve ser concedido prazo para que seja sanado o vício.2. O descumprimento da determinação de regularização da representação processual enseja o não conhecimento do recurso.3. Embargos de declaração não conhecidos.(EDcl no AgInt nos EREsp 1681194/PR, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 09/06/2021, DJe 17/06/2021)” (destaquei)
“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. REVOGAÇÃO DE MANDATO. ART. 111 DO CPC. DEVER DA PARTE INFORMAR A ALTERAÇÃO DE SUA REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL. FALTA DE MANIFESTAÇÃO NOS AUTOS NA PRIMEIRA OPORTUNIDADE. NULIDADE NÃO CONFIGURADA. RECONHECIMENTO DE NULIDADE DE ALGIBEIRA. 1. Cuida-se de agravo interno que aponta nulidade do julgamento do agravo em recurso especial pela falta de capacidade postulatória dos advogados que o subscreveram. 2. O art. 111 do CPC/15 determina que "a parte que revogar o mandato outorgado a seu advogado constituirá, no mesmo ato, outro que assuma o patrocínio da causa." 3. "Incumbe à parte informar nos autos sobre a alteração de sua representação processual, o que, por si, enseja a assunção das consequências legais advindas de seu descumprimento" (AgInt no ARESP 1.178.380/SP, 3a Turma, DJe de 11/05/2020). 4. A tardia arguição da suposta nulidade pelo recorrente, apenas em 22/02/2021, apesar da aludida revogação do mandato dos signatários do agravo em recurso especial ter se dado em 05/06/2020, guardada para o momento em que seu recurso não foi conhecido, configura a chamada nulidade de algibeira, manobra processual que, na esteira da iterativa jurisprudência desta Corte, não se coaduna com o princípio da boa-fé que deve nortear todas as relações jurídicas. Precedentes. 5. Agravo interno não provido. (AgInt nos EDcl no AREsp 1790001/RS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 22/06/2021, DJe 25/06/2021)” (destaquei)
"PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL.ENUNCIADO ADMINISTRATIVO 3/STJ. PROTOCOLIZAÇÃO DA PETIÇÃO RECURSAL MEDIANTE NOVOS PATRONOS. AUSÊNCIA DE INSTRUMENTO DE MANDATO OU DE SUBSTABELECIMENTO. PRETENSÃO ESCUDADA EM OBJETIVO DE EVITAR PRECLUSÃO. DESCARACTERIZAÇÃO.1. A regra do art. 76 do CPC/2015 aplica-se quando houver irregularidade na representação processual da parte, inclusive nos Tribunais Superiores.2. Contudo, no contexto em que a parte é defendida desde o início por um mesmo advogado, e que não há a notícia nos autos da revogação do mandato, a oposição de embargos de declaração mediante patrono sem procuração não enseja a aplicação do referido regramento, mas daquele previsto no art. 104 do CPC/2015, porque, para todos os efeitos, o advogado original da parte ainda o representa.3. Desse modo, e considerando ainda que foi a própria parte embargante quem aludiu ao art. 104 do CPC/2015 na petição dos aclaratórios, o transcurso de mais de trinta dias úteis sem a apresentação da procuração torna inexistente o recurso.4. Embargos de declaração não conhecidos."(EDcl no REsp 1678789/SP, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 05/04/2018, DJe 11/04/2018)(destaquei)
Com efeito, não efetuada a regularização processual da parte recorrente, nem mesmo no prazo concedido para esse fim, de rigor, o não conhecimento do recurso, com base no art. 76 do CPC.
Isso posto, com fulcro no artigo 932, inciso III, do CPC, não conheço do recurso de apelação, nos termos do art. 76, §2o, I, do CPC.
Transcorrido in albis o prazo recursal, certifique-se o trânsito em julgado e, em seguida, baixem os autos à comarca de origem, com as cautelas de praxe.
P.I.C.
Cuiabá, 30 de julho de 2021.
José Zuquim Nogueira
Desembargador Relator